Tribunal: TJES
Processo: 0023223-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023223-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 698 DO STF. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno.

2.A parte recorrente alega omissão e contradição quanto à incidência do item 2 do Tema 698/STF, sustentando que a intervenção judicial deve observar a preferência por medidas estruturais e orientadas à apresentação de plano, em vez de impor obrigação direta de resultado.

3.O recorrente aduz omissão quanto ao planejamento administrativo em curso para a redução de filas, ao argumento de que a solução judicial deve dialogar com referido planejamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição quanto à aplicação do item 2 do Tema 698/STF; e (ii) estabelecer se o julgado apresenta omissão quanto à análise do planejamento administrativo em curso para a redução de filas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, com destinação exclusiva para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos dos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.O Colegiado enfrentou, de maneira exaustiva e fundamentada, as teses invocadas pelo Estado.

7.O acórdão embargado rechaçou explicitamente a alegação de necessidade de
distinguishing
baseada no item 2 do Tema 698/STF, ao consignar textualmente que a Suprema Corte excepciona a obrigatoriedade da fixação de obrigação de meio nas hipóteses de ausência ou grave deficiência da prestação estatal.

8.O julgado expressou, quanto à omissão sobre o planejamento administrativo, que a desconstituição da premissa de deficiência grave exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a natureza da via eleita.

9.A pretensão embargante revela mero inconformismo com a subsunção dos fatos à norma operada, na tentativa de buscar a modificação do julgado e a reapreciação do juízo de conformidade realizado sob a sistemática da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado e à reapreciação do juízo de conformidade realizado sob a sistemática da repercussão geral, quando revelam mero inconformismo com a subsunção dos fatos à norma operada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, incisos I e II do art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19659702) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id.
19403109
) do Tribunal Pleno que negou provimento do agravo interno.

Nas razões recursais alega: (i) omissão e contradição quanto à incidência do item 2 do Tema 698/STF, sustentando que, mesmo diante de eventual deficiência grave, a intervenção judicial deveria observar a preferência por medidas estruturais e orientadas à apresentação de plano, e não impor obrigação direta de resultado; e (ii) omissão quanto ao planejamento administrativo em curso para a redução de filas, aduzindo que a solução judicial deveria dialogar com referido planejamento.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se de forma exclusiva a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

A leitura atenta do acórdão embargado (id. 19403109) evidencia que o Colegiado enfrentou, de maneira exaustiva e fundamentada, as teses invocadas pelo Estado.

O aresto objurgado foi explícito ao rechaçar a alegação de necessidade de
distinguishing
baseada no item 2 do Tema 698/STF, consignando textualmente que a própria Suprema Corte excepciona a obrigatoriedade da fixação de obrigação de meio nas hipóteses de ausência ou grave deficiência da prestação estatal, conforme a moldura fática assentada na origem.

Além disso, quanto à omissão sobre o alegado "planejamento administrativo em curso", o acórdão foi expresso ao pontuar que
"a desconstituição da premissa de que houve 'deficiência grave' exigiria, fatalmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a natureza da via eleita".

Nesse passo, a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a subsunção dos fatos à norma, buscando, por via transversa, a modificação do julgado e a reapreciação do juízo de conformidade conduzido sob a sistemática da repercussão geral, finalidade incompatível com a natureza e os limites dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.